Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718665-48.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, ALVORADA HOTEL LTDA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA APELADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ELVO CENCI DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Elvo Cenci. Alega que foi concedida medida cautelar de bloqueio das matrículas n. 159593 e 159660, referentes às unidades imobiliárias n. 114 e 516, Quadra 4, Bloco A, Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul, Brasília-DF. Narra que o Registrador do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informou que seria necessário o pagamento de emolumentos no valor de R$ 1.052,65 (mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Requer a concessão da gratuidade dos emolumentos de pessoa idosa e que seja, por consequência, determinado o imediato bloqueio das matrículas acima descritas (id 67975297). É o relatório. A Lei n. 14.756/2023 dispõe sobre emolumentos dos serviços notariais e de registros públicos no âmbito do Distrito Federal e dos Territórios. A sua tabela anexa III trata do serviço de registro de imóveis. O item 11.3 da referida tabela dispõe que são devidos emolumentos nos casos de registros de ações e indisponibilidade de bens, ainda que determinados pelo juízo da causa. Confira-se: Ressalvados os casos de isenção legal e os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial, são devidos emolumentos relativos a registros de ações, penhoras, sequestros, arrestos, indisponibilidade de bens e outras decisões judiciais, ainda que determinados pelo juízo da causa, utilizado como base de cálculo o valor do imóvel. O art. 222, § 1°, do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro possui disposição semelhante. Confira-se: Ressalvados os casos de isenção legal e o disposto no art. 16 deste Provimento, são devidos emolumentos relativos a registros de ações e penhoras, ainda que determinados pelo juízo da causa. O Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal esclareceu que ocorreu a prenotação do bloqueio das matrículas e que seria necessário o pagamento dos emolumentos para o seu registro (id 67974049). É devido o pagamento de emolumentos nos casos de bloqueio temporário da matrícula do imóvel nos termos do art. 214, § 3°, da Lei n. 6.015/1973 conforme os dispositivos legais acima expostos. Ressalto que legislação não prevê gratuidade de emolumentos para a pessoa idosa. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de id 67975297. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator